Tribunal: TJDFT
Processo: 0741046-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741046-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Lucia de Fatima Alves Cordeiro Agravadas: Banco C6 Consignado S/A; e BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lúcia de Fatima Alves Cordeiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0705777-53.2024.8.07.0020, assim redigida (Id. 209337469 dos autos do processo de origem): “O pedido de tutela de urgência já foi indeferido pela decisão de ID. 190853692. Portanto, nada a prover, já que não houve alteração da situação fática narrada. Intime-se o autor para apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos." A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64496076), em síntese, que celebrou negócio jurídico com a instituição financeira recorrida com o intuito de promover a chamada “portabilidade de empréstimo”. Afirma, no entanto, que não houve a efetiva redução dos juros e que, consequentemente, o montante relativo às parcelas foi majorado significativamente, o que configura prática abusiva perpetrada pela recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de que o valor relativo a cada parcela devida seja fixado em R$ 916,70 (novecentos e dezesseis reais e setenta centavos). A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos autos em virtude da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 190853692 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste, em síntese, na possibilidade de desconstituição da "portabilidade de empréstimo” em razão de alegada prática abusiva perpetrada pela instituição financeira ora recorrida. Aos 20 de março de 2024 a demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com o seguinte requerimento de antecipação da tutela (Id. 190673056 dos autos do processo de origem): “b) seja deferida tutela provisória inibitória positiva de obrigação de fazer (CPC, art. 497 c/c art. 537), no sentido de determinar que a cobrança das parcelas seja feita no valor anteriormente cobrado, qual seja, o valor de R$ 916,70 (novecentos e dezesseis reais e setenta centavos), tendo em vista que faz necessário o cancelamento da portabilidade em questão (contrato no1500222728), tendo em vista a propaganda enganosa.” A decisão interlocutória referida no Id. 190853692 dos autos do processo de origem indeferiu o requerimento aludido ao declarar que o reconhecimento da ocorrência de propaganda enganosa, no caso em deslinde, demanda dilação probatória que, a seu turno, não pode ser aferida por meio de cognição sumária. Observa-se que contra o aludido pronunciamento judicial a ora recorrente formulou 2 (dois) requerimentos de reconsideração, ao Juízo singular, mas não interpôs o respectivo agravo de instrumento (Id. 196220907 e Id. 206222150 dos autos do processo de origem). A esse respeito é necessário destacar que os mencionados requerimentos não têm como efeito a interrupção ou a suspensão do prazo para a interposição do recurso, por ausência de expressa previsão legal. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1746543, 0712996-17.2023.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, a ora agravante requereu novamente a alteração do montante referente às parcelas devidas (Id. 64496076). Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pela ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator